Tribunal: TJDFT
Processo: 0701912-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0701912-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA SALES NETO ROCHA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito de antecipação de tutela de urgência, interposto por JULIANA SALES NETO ROCHA contra a decisão interlocutória exarada pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação no 0752339-17.2023.8.07.0001, indeferiu a tutela provisória requerida. Narra que “a soma das parcelas debitadas em contracheque e dos empréstimos em conta salário corresponde a 43,65% dos rendimentos líquidos auferidos no mês da Agravante”. Alega que “há de ter razoabilidade do patamar das cobranças a ponto que lhe assegure o mínimo existencial para a própria sobrevivência, caso contrário, se verifica o cenário de escravidão financeira da Agravante/consumidora para com a Agravada”. Pede o deferimento de tutela de urgência para que sejam limitadas as cobranças em 30% dos rendimentos líquidos (contracheque e conta salário) da Agravante. Ao final, no mérito, pede a confirmação da liminar, para que se limite em 30% dos rendimentos líquidos a cobrança dos empréstimos consignados e dos descontos em conta salário, hoje em R$ 4.303,12. É o relatório. DECIDO. Conforme preceitua o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O artigo 1.019, I, do CPC, estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No caso, os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo estão presentes, haja vista que, pelo Princípio do crédito responsável, aliado à dignidade da pessoa humana e ao mínimo existencial, deve haver a salvaguarda do mínimo de renda que garanta a sobrevivência do devedor ao mesmo tempo em que garantida a satisfação do crédito dos credores. O ordenamento jurídico permite que as parcelas dos empréstimos sejam descontadas diretamente no contracheque do mutuário. Diante de menores riscos de inadimplência, as instituições mutuantes oferecem melhores condições e juros mais baixos. Todavia, foi estabelecido um limite ao comprometimento da renda por tais empréstimos. O propósito normativo foi evitar que a facilitação do crédito conduzisse ao superendividamento. Por outro lado, nos contratos de empréstimos comuns, a lei não estabeleceu limites e permite que as parcelas sejam descontadas na conta corrente sobre o salário, por autorização revogável do mutuário, a fim de prestigiar a autonomia da vontade dos contratantes. O c. Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1085), fixou a tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. Todavia, há que se preservar a dignidade da pessoa humana com garantia de mínimo existencial: conjunto de direitos que assegurem ao ser humano a possibilidade de arcar com os custos básicos para sua sobrevivência (alimentação, saúde, educação, transportes e outras necessidades essenciais). Desta feita, o crédito responsável é a concessão de empréstimo em contexto de informações claras, completas e adequadas sobre todas as características e riscos do contrato. A noção de crédito responsável decorre do Princípio da boa-fé objetiva e de seus consectários relacionados à lealdade e transparência, ao dever de informar, ao dever de cuidado e, até mesmo, ao dever de aconselhamento ao consumidor. A propósito, a Lei n.o 14.181/2021 possui, entre outros propósitos, o de proteger as pessoas que se encontram em situação de superendividamento. A norma acrescentou ao Código de Defesa do Consumidor (CDC) direitos básicos concernentes à garantia de práticas de crédito responsável e à preservação do mínimo existencial na repactuação de dívidas e na concessão de crédito (art. 6o, XI e XII). No caso dos autos, a agravante informa que 43,65% de seus rendimentos estão sendo descontados, sendo R$ 3.683,29 (três mil e seiscentos e oitenta e três reais e vinte e nove centavos) à título de empréstimo consignado e R$ 2.578,56 (dois mil e quinhentos e setenta e oito reais e cinquenta e seis centavos) à título de desconto em conta corrente, totalizando R$ 6.261,85 (seis mil e duzentos e sessenta e um reais e oitenta e cinco centavos), razão pela qual não pode dignamente se manter, o que evidentemente conduziria a uma situação de agravamento da situação de superendividamento, indo na contramão do que preconiza a Lei n.o 14.181/2021. Nesse contexto, entendo que a solução para casos como o dos autos se encontra na aplicação do Princípio da razoabilidade, de modo a não se sacrificar unilateralmente o direito de nenhuma das partes, porquanto o devedor não pode ser privado integralmente de seu salário, enquanto o credor também não pode deixar de receber o valor que lhe é devido. Nessa senda, em uma análise inicial, o percentual de 30% (trinta por cento), ou seja, R$ 4.303,12 (quatro mil e trezentos e três reais e doze centavos), desconto em contracheque mais desconto em conta salário, conforme requerido, se mostra razoável, porquanto preserva o equilíbrio econômico do contrato, garantindo ao credor o recebimento de seu crédito sem, contudo, onerar demasiadamente a devedora. Aliás, o desconto efetuado com base nesse limite preserva a dignidade da pessoa humana, prevista no art. 1o, inc. III, da Constituição da República. Nessa linha, em que pese haver posicionamento em sentido contrário, entendo que a origem dos empréstimos é irrelevante para o deslinde da questão, não importando que seja contrato de mútuo consignado ou com desconto direto da conta corrente. Isso porque a origem da limitação dos descontos encontra fundada na inegável situação de superendividamento que vêm passando os consumidores, consistente na impossibilidade global de saldar suas dívidas sem prejuízo de seu sustento. Saliente-se que caso se admita que o somatório global de todos os empréstimos ultrapasse o percentual requerido pelo agravante, poderia haver casos em que o devedor tivesse quase integralidade de seus rendimentos retidos pelas instituições financeiras, causando-lhe a total impossibilidade de subsistência. Ou seja, total impossibilidade de satisfazer suas necessidades básicas, o que é inadmissível. Porquanto, de um lado, o contratante, completamente endividado, contrai novos empréstimos a fim de manter sua subsistência; e, de outro lado, a instituição financeira continua a conceder crédito e novos empréstimos ao cliente que reconhecidamente perdeu o controle de sua situação financeira, agindo em desacordo com a boa-fé objetiva. Tal hipótese, inegavelmente, vai de encontro à preconizada dignidade da pessoa humana, princípio basilar, pedra de toque de qualquer regime democrático de direito. Dessa forma, a meu ver, o desconto no contracheque e na conta corrente para quitar débitos decorrentes de empréstimos bancários não pode absorver todo o salário percebido pela devedora ou grande parcela dele, devendo ser limitado a 30% (trinta por cento – percentual solicitado) dos rendimentos líquidos, em atenção aos princípios da razoabilidade, do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana, bem como ao caráter alimentar dos rendimentos. Assim, não obstante o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça quanto à impossibilidade de incidência da limitação constante da Lei n° 10.820/2003, nos descontos realizados em conta corrente bancária, a retenção de grande percentual dos proventos da parte devedora viola o Princípio da dignidade da pessoa humana, ensejando, pois, sua limitação. Portanto, diante do comprometimento integral da renda do agravante, é cabível a limitação dos descontos a um patamar que permita a manutenção do mínimo existencial. Ademais, não se pode permitir a inscrição do nome da agravante em órgãos de proteção ao crédito caso os descontos autorizados não sejam suficientes para manter a situação de pleno adimplemento contratual. Ressalta-se, por fim, que a concessão da medida é de fácil reversibilidade, situação que milita em favor do seu deferimento. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL para determinar ao agravado que limite a soma de todos os descontos relativos a empréstimos, consignados em folha de pagamento e cobrados em conta corrente, ao patamar de 30% (trinta por cento) do vencimento líquido (bruto menos os descontos obrigatórios) percebido pela agravante, até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento ou ulterior decisão judicial. Por consequência, determino que o agravado se abstenha de promover a inclusão dos dados da agravante nos Órgãos de Proteção ao Crédito, caso os descontos autorizados não sejam suficientes para manter a situação de pleno adimplemento contratual. Comunique-se ao Juízo de origem para que promova as diligências necessárias para o cumprimento da presente decisão. Intime-se o agravado para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília- DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador